Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745425-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMIVAL FERRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de EMIVAL FERRAZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Execução Fiscal (n. 0017645-70.2013.8.07.0015), deferiu o pedido de desbloqueio de quantia. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada EMIVAL FERRAZ DA SILVA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária do Itaú Unibanco S.A. possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de benefício previdenciário. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata da quantia judicialmente constrita e o faço sem prévio contraditório, em razão da determinação emanada do art. 854, §4o, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) nas contas bancárias da parte executada – ID 165815385. De fato, os documentos carreados aos autos – ID 192630606 – evidenciam que a parte executada recebe seu benefício na sua conta bancária na instituição financeira acima referida, sendo, portanto, impenhorável. Além disso, destaca-se que no momento do depósito do seu salário, poucos dias antes do bloqueio, o saldo estava negativo (ID 192630606, p. 3). As demais alegações da petição de ID 165616241 já foram decididas (ID 190455856). Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de 150,36 (cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) nas contas bancárias da parte executada. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. A diligência deverá ser cumprida independentemente de preclusão, em consonância com os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA. DESBLOQUEIO. AGUARDAR PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do devedor os valores bloqueados. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436264, 0704053-45.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. [...] DESBLOQUEIO IMEDIATO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVIDO. [...] 6. Condicionar o levantamento da verba de caráter alimentar à preclusão da decisão agravada importa renegar o direito à proteção do mínimo existencial e, consequentemente, à proteção da própria dignidade da parte executada, sendo necessário o desbloqueio dos valores de forma célere, independentemente da preclusão do ato judicial que o determine (Acórdão 980052, 20160020199678AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202). [...] (Acórdão 1872332, 0750095-21.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) [...] IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA BLOQUEADA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. Precedentes do e. TJDFT nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876748, 0715465-02.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO. CONCESSÃO. [...] 1. O condicionamento do levantamento da verba de natureza alimentar à preclusão da decisão agravada viola, em princípio, o direito à proteção de bens jurídicos constitucionalmente tutelados, como a dignidade e o patrimônio mínimo existencial necessário à subsistência. [...] 3. Recurso provido. (Acórdão 1168820, 0701985-30.2019.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.) Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o Agravado não comprovou que a quantia bloqueada incidiu sobre montante impenhorável. Afirma que os valores existentes na conta corrente eram resultado de duas operações do tipo “pix”, que não recebem proteção legal. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação literal do art. 833, inc. IV do CPC, em face dos princípios da isonomia de tratamento processual e da proporcionalidade. Ressalta que embora o Agravado tenha alegado a impenhorabilidade da quantia, não se verifica prejuízo concreto, em particular quando tomado o longo lapso desde o último bloqueio realizado mediante o Sisbajud, há mais de 2 anos. Requer a antecipação da tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo, visto que a decisão agravada foi proferida em 18/08/2025 e Agravante registrou ciência nos autos de origem em 03/09/2025. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, podem ser deferidas caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. O Agravado apresentou, perante o julgador de primeiro grau, extrato de recebimento de benefício previdenciário, referente à conta-corrente onde bloqueado o valor de R$ 150,36 (ID 165618098 – origem). Nesse contexto, não observo, na estreita via da presente sede recursal, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, não reconheço a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 14:34:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador